Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716055-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELIO BRAZ AGUIAR AGRAVADO: LUCAS FERREIRA DE BRITO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por LUCAS FERREIRA DE BRITO (ID 36549953). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator